Tribunal: TJDFT
Processo: 0713616-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM. LICENÇA MÉDICA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo servidor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, que busca a condenação do DF a restituir a quantia indevidamente deduzida a título de adicional insalubridade relativa ao período em que esteve de licença médica. Assevera o recorrente que há precedente judicial que ampara sua pretensão e, embora não faça parte da categoria beneficiada pela decisão, a hipótese em que se encontra é a mesma, não havendo razão para não aplicar o mesmo raciocínio jurídico.
2. O servidor público do Distrito Federal que trabalha com habitualidade em locais insalubres faz jus ao adicional de insalubridade, cujo direito cessa com a eliminação das condições que deram causa a sua concessão (art. 79, §1o, da LC 840/2011).
3. O art. 165, inciso III, b, que considera efetivo exercício o período de licença médica deve interpretado de forma sistemática com todo o sistema normativo, em especial a determinação do art. 79, §1o, da LC 840/2011 e do art. 7o do Decreto Distrital 32.547/2010.
4. Se o servidor lotado na Secretaria de Estado de Segurança Pública (PCDF) entrou de licença médica para tratamento da própria saúde ou de família não há ilegalidade no ato administrativo que suspendeu o pagamento do adicional de insalubridade no período da licença. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdão 1383093, 07339041820218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021; Acórdão 1335621, 07377533220208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021; Acórdão 1295845, 07124813620208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 19/11/2020.Acórdão 1404922, 07245887820218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1647937, 07365860920228070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Não se desconsidera que o licenciamento para tratamento de saúde é considerado como sendo período de efetivo exercício. Todavia, as normas que regulamentam especificamente o adicional de insalubridade fazem ressalva quanto ao pagamento quando as condições de insalubridade são eliminadas.
6. Estabelece o § 2o, do art. 79, da LC 840/2011, que o “direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão”. Observa-se que foi opção do próprio legislador excluir o adicional de insalubridade genericamente a circunstâncias que eliminem os riscos que justificaram a sua concessão.
7. Nesse sentido, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno a recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.